Tribunal: TJDFT
Processo: 0714566-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714566-74.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apropriação indébita de valores recebidos por advogado. O contrato de mandato não difere, nos elementos essenciais, dos demais, consistentes no consentimento, coisa e preço. Recebida a coisa, isto é, os valores decorrentes da ação, deve o advogado entregar o dinheiro a parte que o constitui, pois, o pagamento não lhe pertence. Nestas circunstâncias é Inviável pleito absolutório, quando o acervo probatório é harmônico e coeso no sentido de que o réu praticou o crime de apropriação indébita a ele imputado, aproveitando-se do ofício de advogado, ao se apossar de valores levantados em juízo, os quais tinha a consciência e o dever de repassá-los às vítimas. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pelo crime de apropriação indébita, em razão da insuficiência de prova e do dolo necessário para a tipificação do delito. Afirma que há nítida convergência entre os depoimentos do recorrente e da testemunha no sentido de que não houve, em momento algum, a recusa em repassar aos seus donos os valores decorrentes de ação judicial na qual atuou como advogado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025